Tribunal: STF
Processo: RE 1511193
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS AUTARQUIAS. DEMANDA ENTRE CONSUMIDOR E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ART. 109, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A em face de decisão proferida pelo juízo da 27ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, que, ao fundamento de ausência de interesse no feito de ente federal, devolveu os autos ao juízo estadual. 



    2. Em suas razões recursais, a ora recorrente argumentou que: 1) devem os autos permanecer no juízo federal, ante o interesse da ANATEL na demanda; 2) diante do ajuizamento, pela OAB/PE e Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor, de outra ação perante a 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Pernambuco, contestando a qualidade dos serviços prestados pela TIM em todo o Estado de Pernambuco, deveria a demanda ser distribuída àquele juízo federal, uma vez que, na ação Civil Pública de origem, a "causa de pedir" seria exatamente a mesma, embora com âmbito territorial reduzido (ou seja, a suposta deficiência nos serviços prestados pela TIM na Comarca de Exu/PE) daquela anteriormente apresentada junto ao juízo da 2ª Vara da SJPE; 3) os pedidos formulados na presente ação (antecipação de tutela para interrupção da comercialização até a regularização da prestação de serviços e pedidos de indenização decorrente da suposta má- prestação de serviços), referentes exclusivamente ao município de Exu/PE, estariam contidos na Ação Civil Pública em trâmite perante a Justiça Federal, que abrange os usuários da TIM em todo o Estado de Pernambuco; 4) a inicial seria inepta; 5) ausência de interesse processual quanto ao pedido de condenação da TIM a não descontar créditos se. 



    3. É incompetente a Justiça Federal para processar e julgar a demanda, cujo objeto está eminentemente relacionado a direito do consumidor, consistente em: que a pessoa jurídica ora requerida ‘se abstenha de comercializar chips ou aparelho celular pós ou pré-pago, por um período mínimo de 6 meses, bem como que adote fonte não inferior ao corpo doze em todos os seus contratos de adesão, condições gerias e termos de compromisso, no prazo de quinze dias a contar da intimação.’



    4. Nesse contexto, prevalecem os fundamentos constantes da decisão ora recorrida, a qual: 1) fez menção ao conteúdo do enunciado nº 27 da Súmula Vinculante, verbis: ‘Compete à Justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.’; 2) considerou que o interesse coletivo, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal para julgar o feito, tendo em vista não se enquadrar tal hipótese em nenhuma das previstas no art. 109 e incisos da CRFB/88; 3) destacou que a própria ANATEL manifestou desinteresse em integrar o feito, seja na condição de parte ou interveniente, de igual modo ao que se deu com o Ministério Público Federal; 4) assentou que, nos moldes da Súmula 150 do STJ, não há interesse jurídico que justifique a presença no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, tampouco verifica-se a presença das hipóteses taxativas previstas no art. 100 da CRFB para justificar a competência federal. 



    5. Agravo de instrumento improvido” (fls. 3-4, e-doc. 38).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 69).



    2. A recorrente alega terem sido contrariados o inc. XI do art. 21, o inc. IV do art. 22, o inc. XII do art. 48 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Afirma que, “no caso em tela, o v. acórdão recorrido contrariou dispositivos da Constituição Federal ao desconsiderar a legitimidade da ANATEL para figurar no polo passivo da lide, na medida em que a Agência Reguladora editou Normas para regular o setor de telecomunicações (todas observadas pela TIM)” (fl. 8, e-doc. 80).



    Salienta que o acórdão recorrido é nulo, pois “em que pese (...) tenha reconhecido que a TIM suscitou as questões de ordem pública relativas à existência de continência, inépcia da inicial, impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir do Parquet, acabou se omitindo sobre as referidas preliminares, de modo que se manifestou, tão somente, quanto ao mérito da incompetência da Justiça Estadual” (fl. 10, e-doc. 80).



    Sustenta ser a justiça federal competente para julgar a presente lide, porque existem “normas de qualidade do Serviço Móvel Pessoal, criadas pela ANATEL, no regular exercício da competência que lhe foi conferida para editar Normas sobre as telecomunicações no país” (fl. 13, e-doc. 80).



    Argumenta que “o v. acórdão se omitiu sobre a existência de regulamentação específica da ANATEL e sobre o entendimento consolidado do STF e do STJ no sentido de que a atuação do Poder Judiciário na atividade de regulação deve ocorrer de forma excepcional, sob pena de ser violada a conveniência e a oportunidade da prática de ato administrativo, sendo medida de rigor que os presentes Embargos de Declaração sejam acolhidos, a fim de se reconhecer o interesse da ANATEL na lide, mantendo-se os autos perante a Justiça Federal” (fl. 15, e-doc. 80).



    Enfatiza que “não resta dúvidas de que compete exclusivamente à União e Poder Público, por intermédio da Agência Reguladora, delimitar as regras, critérios, indicadores e parâmetros de qualidade exigidos das operadoras (concessionárias de serviços de telecomunicações), para em uma última análise atender ao interesse público” (fl. 19, e-doc. 80).



    Assinala que, “tendo em vista o entendimento desta C. Corte e do STJ no sentido de que a atuação do Poder Judiciário na atividade de regulação deve ocorrer de forma excepcional, sob pena de ser violada a conveniência e a oportunidade da prática de ato administrativo, é medida de rigor que o presente Recurso Extraordinário seja provido, tendo em vista que o v. acórdão recorrido contrariou arts. 21, XI, 22, IV, 48, XII e 93, IX da Constituição Federal“ (fl. 19, e-doc. 80).



    Pede a declaração de nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação ou “que esta Colenda Turma conheça o presente Recurso e lhe dê provimento, a fim de reformar o v. acórdão recorrido, seja para extinguir a Ação Civil Pública, sem julgamento de mérito (em razão das questões de ordem pública envolvidas), em razão da violação aos dispositivos de Leis Federais suscitados acima” (fl. 20, e-doc. 80).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Não prospera a alegação de nulidade do acórdão por ausência de fundamentação. No julgamento dos embargos de declaração, o Tribunal de origem manifestou-se quanto às questões de ordem pública arguidas, nos seguintes termos:



    “Uma vez reconhecida a incompetência da justiça federal para processar e julgar a demanda de origem, as questões invocadas, mesmo caracterizando-se como de ordem pública, não poderiam ser apreciadas e decidas por juízo incompetente. 



    Assim, a ausência de manifestação quanto à continência, inépcia da inicial, impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir do Parquet não se constituem em omissão judicante, diante da prejudicialidade em razão do reconhecimento da incompetência. Idêntico posicionamento quanto ao interesse jurídico da ANATEL, que manifestou reiteradamente desinteresse em integrar o feito” (fl. 3, e-doc. 69).



    Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente e adequada fundamentação.  



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. Na espécie vertente, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região reconheceu a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da demanda pelos seguintes fundamentos:



    “No caso dos autos, é incompetente a Justiça Federal para processar e julgar a demanda, cujo objeto está eminentemente relacionado a direito do consumidor, consistente em: que a pessoa jurídica ora requerida ‘se abstenha de comercializar chips ou aparelho celular pós ou pré-pago, por um período mínimo de 6 meses, bem como que adote fonte não inferior ao corpo doze em todos os seus contratos de adesão, condições gerias e termos de compromisso, no prazo de quinze dias a contar da intimação.’



    Nesse contexto, prevalecem os fundamentos constantes da decisão ora recorrida, a qual: 1) fez menção ao conteúdo do enunciado nº 27 da Súmula Vinculante, verbis: ‘Compete à Justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente .’; 2) considerou que o interesse coletivo, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal para julgar o feito, tendo em vista não se enquadrar tal hipótese em nenhuma das previstas no art. 109 e incisos da CRFB/88; 3) destacou que a própria ANATEL manifestou desinteresse em integrar o feito, seja na condição de parte ou interveniente, de igual modo ao que se deu com o Ministério Público Federal; 4) assentou que, nos moldes da Súmula 150 do STJ, não há interesse jurídico que justifique a presença no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas, tampouco verifica-se a presença das hipóteses taxativas previstas no art. 100 da CRFB para justificar a competência federal. 



    Este o quadro, nego provimento ao agravo de instrumento” (fls. 2-3, e-doc. 38).



    No acórdão recorrido verificou-se não haver interesse jurídico da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL “em integrar o feito, seja na condição de parte ou interveniente” (fl. 3, e-doc. 38), o que afastaria a competência da Justiça Federal. 



    Este Supremo Tribunal assentou competir à Justiça Federal determinar se, no caso concreto, existe ou não interesse da União e de suas autarquias, fixando a competência da Justiça Federal ou não, nos termos do inc. I do art. 109 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANALISAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO PARA INGRESSAR EM QUALQUER CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 528.121-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.12.2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Competência. Justiça Comum. Ausência de interesse da União. Expressa manifestação. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido, com fixação de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.442.201-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 3.11.2023).



    “CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 450.546-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 18.8.2011).



    6. Ademais, no que se refere à matéria em debate, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 571.572, paradigma do Tema 17 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “Compete à Justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.2.2009).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE PULSOS EXCEDENTES À FRANQUIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. CAUSA DECIDIDA COM BASE EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Quando da análise do mérito do RE 571.572/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Corte, reiterou-se o entendimento de que não há, in casu, interesse jurídico e econômico da ANATEL a ensejar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. II - Ademais, reafirmou-se que a discussão acerca da cobrança indevida de pulsos excedentes demanda a análise de matéria infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Agravo regimental improvido” (RE n. 558.402-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.12.2008).



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo e do Consumidor. Serviço de telefonia. Definição de tarifas por área. Chamadas locais e interurbanas. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Competência. Anatel. Ausência de interesse. Artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 2. A jurisprudência da Corte é no sentido de que, nas causas em que se discute a prestação do serviço entre o consumidor e a concessionária de serviço público de telefonia, não há falar na inclusão da Anatel na demanda ou no deslocamento da competência para a Justiça Federal, sobretudo quando a agência reguladora não tenha demonstrado qualquer interesse no feito. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (AI n. 809.051-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2013).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.6.2005. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. O Tribunal de origem reconheceu a existência de vínculo contratual entre a concessionária de serviço público de telefonia e o consumidor, caracterizando relação de consumo. Assim, não há falar em deslocamento de competência para Justiça Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 482.614-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.11.2013).



    Ao concluir ser “incompetente a Justiça Federal para processar e julgar a demanda, cujo objeto está eminentemente relacionado a direito do consumidor” (fl. 2, e-doc. 38) o acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora